Tribunal: TJES
Processo: 5012734-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: DIOVANI TEIXEIRA MARTINS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. TEMA 485/STF. DISTINÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência a candidato para determinar o reconhecimento de pontuação em questões de concurso público (CHS 2025), sob o fundamento de extrapolação do conteúdo programático previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode, em sede de tutela de urgência, determinar a atribuição de pontos a candidato em concurso público, ao analisar a legalidade de questões supostamente em desacordo com o conteúdo programático do edital, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle do Poder Judiciário sobre os atos de concurso público se restringe ao exame da legalidade e da constitucionalidade, sem substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões e dos critérios de correção, conforme tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

4)
A controvérsia sobre a conformidade das questões com o conteúdo programático do edital se insere no campo da legalidade, por aparente violação ao princípio da vinculação ao edital, e não no do mérito administrativo, o que autoriza a análise judicial.

5)
Os temas "Gestão Operacional Especializada" e "Programa Estado Presente", objeto das questões impugnadas (nº 31 e 35), não encontram previsão expressa no conteúdo programático do edital do certame CHS 2025.

6)
A inclusão formal e expressa dos referidos temas no conteúdo programático do concurso subsequente (CHS 2026) fragiliza a argumentação recursal e sugere reconhecimento tácito, pela Administração Pública, de que o conteúdo não se encontrava inequivocamente abarcado no programa anterior.

7)
A multiplicidade de decisões judiciais em idêntico sentido, proferidas por diversos juízos e no âmbito deste Tribunal de Justiça, aponta para a formação de convencimento consistente sobre a ilegalidade da exigência, delineando a probabilidade do direito do candidato, requisito do art. 300 do Código de Processo Civil.

8)
O argumento de
periculum in mora inverso
não se sustenta, uma vez que a situação fática consolidada, com a matrícula e frequência do candidato no Curso de Habilitação de Sargentos, inverte a lógica da urgência.

9)
A interrupção abrupta da participação do candidato em curso já em andamento causaria prejuízo de reparação mais difícil do que a manutenção provisória da matrícula para a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle do Poder Judiciário sobre os atos de concurso público se limita ao exame da legalidade e da constitucionalidade, sendo-lhe vedado substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões e dos critérios de correção (Tema 485/STF).

2. A verificação da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o programa previsto no edital constitui análise de legalidade, por violação ao princípio da vinculação ao edital, não configurando indevida interferência no mérito administrativo.

3. A inclusão de matéria em edital de concurso subsequente serve como forte indício de que tal conteúdo não estava abrangido no certame anterior, reforçando a tese de extrapolação programática.

4. Uma vez alterado o
status quo
com a matrícula e o início da frequência do candidato no curso de formação, o perigo da demora se inverte, militando em favor da manutenção da situação fática até o julgamento de mérito da demanda principal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral); TJES, AI nº 5009138-33.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Cinge-se
a controvérsia a verificar a correção da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária, reconheceu a probabilidade do direito do autor, ora agravado, quanto à ilegalidade das questões de nº 31 e 35 do certame em tela, por suposta extrapolação do conteúdo programático previsto no edital.

O ente estatal fundamenta a irresignação, em síntese, na tese da impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, substituindo-se à competência técnica da banca examinadora, conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

Sustenta, ademais, a plena conformidade das questões com o conteúdo editalício, à luz do princípio da amplitude programática, e a configuração de
periculum in mora inverso
, ante o risco à higidez do concurso público.

A controvérsia, entretanto, deve ser analisada sob perspectiva jurídica mais estrita.

Com efeito, a tese fixada no RE 632.853/CE (Tema 485), embora constitua premissa inafastável para o deslinde de contendas análogas, não consagra vedação absoluta à sindicância judicial dos atos que regem os concursos públicos.

O próprio precedente paradigmático ressalva, de forma expressa, a competência do Judiciário para intervir em casos de manifesta
ilegalidade ou inconstitucionalidade
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a causa de pedir deduzida na origem não versa sobre a reanálise dos critérios de correção ou o reexame do conteúdo técnico das questões, mas sim sobre vício que antecede tal análise: a aparente violação ao princípio da vinculação ao edital.

Portanto, a discussão, não é de mérito administrativo, mas de legalidade estrita, matéria plenamente cognoscível por este Poder.

Para o deslinde da controvérsia, a análise dos elementos probatórios coligidos revela-se decisiva.

O agravado sustenta, e o faz com robusto suporte documental, que os temas versados nas questões impugnadas — notadamente "Gestão Operacional Especializada" e "Programa Estado Presente" — não encontravam previsão expressa no conteúdo programático do CHS 2025.

A esse respeito, sublinhe-se que a tese do agravante, de que tais assuntos seriam meros desdobramentos lógicos de tópicos mais amplos do edital, perde densidade ao ser confrontada com fato ulterior de notória relevância: a inclusão formal e expressa dos referidos temas no conteúdo programático do certame subsequente, o CHS 2026.

Tal inovação editalícia, como bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo,
é sugestiva de reconhecimento tácito, pela própria Administração Pública, de que o conteúdo não se encontrava inequivocamente abarcado no programa anterior, fragilizando a argumentação recursal.

Ademais disso, a multiplicidade de decisões em idêntico sentido, proferidas por diversos juízos de primeira instância e por outros eminentes Desembargadores no âmbito deste Tribunal de Justiça, indica que a percepção de ilegalidade na exigência das referidas questões não constitui entendimento isolado.

Pelo contrário, aponta para a formação de convencimento consistente no sentido de que a banca examinadora, de fato, incorreu em
ultra vires
, exigindo conhecimento para o qual não havia prévia e clara previsão no edital.

A propósito, em caso análogo, recente decisão desta Primeira Câmara Cível, ao apreciar a legalidade das mesmas questões ora em debate (31 e 35):

[...] O
Supremo Tribunal Federal
no RE 632853, com Repercussão Geral, (Tema 485), fixou a tese de que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Com efeito, a análise dos documentos acostados, especialmente o conteúdo programático constante do Anexo II e o Manual do Candidato, revela que a
questão n.º 31 trata de temas como “modelo de governança institucional” e “gestão de processos” no âmbito da PMES, os quais não se encontram descritos no edital do certame.

[...]

A
questão n.º 35 faz menção ao “Programa Estado Presente” e ao “Manual do Eixo de Proteção Policial”, os quais tampouco estão incluídos entre as referências expressas no conteúdo programático.

A ausência de previsão específica desses tópicos compromete a legalidade da questão, por afrontar diretamente o princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade e da segurança jurídica nos concursos públicos.

[...]

No mesmo giro, o perigo da demora encontra-se na desclassificação do agravado em razão da inobservância às regras do edital pela banca examinadora e na impossibilidade de participar das demais fases do certame, cujo resultado útil poderia ser comprometido se fosse aguardar o final do processo.

Assim sendo,
DEFIRO PARCIALMENTE
a concessão do efeito pretendido para determinar a atribuição provisória da pontuação das questões n.ºs 31, 34 e 35 ao agravante
, e, caso obtida a nota mínima necessária, seja assegurada sua participação nas etapas subsequentes do processo seletivo CHS 2025, ressalvada a reversibilidade dos efeitos e sem prejuízo de posterior reexame à luz da instrução probatória. [...] (AI nº 5009138-33.2025.8.08.0000 – Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior – 16/06/2025) (
g.n
.)

À evidência, a probabilidade do direito do agravado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, encontra-se solidamente delineada.

Noutro viés, o argumento do
periculum in mora inverso
tampouco se sustenta.

O risco de dano grave, sob a ótica do ente estatal, residiria na desorganização administrativa decorrente da participação de candidato amparado por decisão provisória.

Todavia, a situação fática consolidada inverteu a lógica da urgência.

Conforme noticiado, o agravado já se encontra matriculado e frequentando o Curso de Habilitação de Sargentos, iniciado em 14 de julho de 2025.

O
status quo
fora, portanto, alterado, e o perigo de dano concreto e iminente, agora, reside na eventual interrupção abrupta da participação do candidato em curso já em andamento, o que lhe causaria prejuízo de reparação indiscutivelmente mais difícil do que a manutenção provisória da matrícula para a Administração Pública.

Por conseguinte, o sopesamento dos interesses em conflito recomenda, por critério de prudência e razoabilidade, a manutenção do estado atual das coisas até o exame exauriente do mérito da demanda principal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento,
a fim de manter h
ígida a respeitável decisão interlocutória agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões